Tribunal: TJES
Processo: 5010742-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010742-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERALDO LIMA DE BARROS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911/1969 prevê que o credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, facultando-se ao devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na exordial.

2. No caso, observa-se que devedor fiduciante, não obstante o permissivo legal, deixou de promover a purgação da mora apontada pelo credor fiduciário. Ademais, o próprio débito apontado na petição inicial da ação judicial de origem é incontroverso em razão da ausência de impugnação específica ou tese de pagamento.

3. Consoante já decidiu este órgão colegiado, “
comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária
” (AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/01/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVERALDO LIMA DE BARROS
contra a decisão id 6025369 (fls. 09), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que indeferiu o pedido de revogação da decisão liminar deferida na “ação de busca e apreensão” nº 5004023-52.2023.8.08.0048, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em suas razões recursais id 6025367, o Agravante sustenta que
(i)
por dificuldades financeiras atrasou o pagamento das parcelas previstas no contrato a partir de 19/12/2022, tendo sido a ação de busca e apreensão ajuizada em 16/02/2023;
(ii)
mesmo após o ajuizamento da demanda originária continuou efetivando o pagamento da contraprestação.

Pois bem.

As partes celebraram “cédula de crédito bancário” na qual constituída garantia de alienação fiduciária em favor do credor, ora Agravado, o qual detém, à luz dos contornos do negócio jurídico pactuado, a propriedade resolúvel do bem móvel objeto do financiamento.

Diante da mora do devedor fiduciante quanto ao pagamento das parcelas de nº 26 e 27, vencidas, respectivamente, em 19/12/2022 e 19/01/2023, requereu o Agravado, por meio da ação judicial de origem, a busca e apreensão do bem móvel dado em garantia, consoante autoriza o art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004,
in litteris
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou
credor poderá, desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (g.n.)

Lado outro, a normativa vigente assegura ao devedor fiduciante o direito de promover, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos em que prevê o art. 3º, § 2º, do já mencionado Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Acerca da matéria já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 1.418.593/MS (Tema 722), no qual firmada a tese jurídica vinculante de que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

No caso, observa-se que o Agravante, não obstante o permissivo legal, deixou de promover a purgação da mora apontada pelo credor fiduciário, uma vez que as parcelas de nº 26 e 27, vencidas, respectivamente, em 19/12/2022 e 19/01/2023, encontravam-se em aberto ainda quando interposto o presente recurso de agravo de instrumento.

Ademais, o próprio débito apontado na petição inicial da ação judicial de origem é incontroverso em razão da ausência de impugnação específica ou tese de pagamento.

Com efeito, a alegação de que parcelas posteriores teriam sido quitadas não afasta a existência da mora que justificou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, notadamente porque as parcelas nº 26 e 27 ainda permanecem, do que se extrai dos autos, em aberto.

Destarte, consoante já decidiu este órgão colegiado, “
comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária
” (AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/01/2024), razão pela qual merece ser confirmada, em todos os seus termos, da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)